Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CITAÇÃO RECEBIDA. PORTEIRO. ENDEREÇO DESCRITO NO CONTRATO SOCIAL. VALIDADE.
1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
3. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.